Tribunal: CARF
Processo: 10166.730255/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730255/2012-11
ACÓRDÃO
3202-003.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
PER. DCOMP. PROVA. ÔNUS
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco,
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, não conhecendo sobre os argumentos em relação aos lançamentos
das competências de maio a dezembro de 2009, por ser matéria estranha à lida, para, na parte
conhecida, afastar a preliminar de nulidade do lançamento de ofício e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730255/2012-11
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no valor de R$
837.742,46, e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$ 181.509,43,
relativos a fatos geradores ocorridos no ano calendário 2009.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Presumido e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data do lançamento.
Em sede de fiscalização, identificou-se divergências entre os valores declarados pela
contribuinte em Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) e Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) com a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) e recolhidos.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730255/2012-11
3

A contribuinte foi intimada e em resposta, afirmou que era credora da Fazenda
Nacional, pois no processo citado (14033.000813/2009-73).
No que se refere aos meses de janeiro a abril de 2009, os quais não são objeto do
lançamento, a contribuinte apresentou pedido de compensação, não homologado pela Delegacia
da RFB, decisão ratificada pela DRJ e pendente de decisão quanto a recurso, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), constituindo-se, portanto, em confissão de dívida,
conforma art. 74, da Lei 9.430/1996.
Já em relação a maio de 2009, a contribuinte transmitiu PerdComp para a extinção
dos débitos de PIS e COFINS, mas a Delegacia da RFB emitiu decisão informando que a
contribuinte pretendeu utilizar, para compensação, crédito que já havia sido objeto de
indeferimento, o que é vedado pela legislação, conforme § 3o, Art. 74, da Lei 9.430/1996.
Já quanto aos demais meses de 2009, os créditos não foram declarados em DCTF e
em PER/DComp.
A fiscalização informa que a contribuinte alegou que possuiria créditos em seu
favor, suficientes para a extinção de eventuais valores devidos no período fiscalizado, mas para a
fiscalização só a justificativa não encontra amparo legal para a não confissão e/ou não
recolhimento dos tributos devidos.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730255/2012-11
4
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Brasília/DF, através do
acórdão 03-83.428, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Cabível lançamento de ofício do tributo quando o sujeito passivo não
efetuar ou efetuar com inexatidão a confissão ou recolhimento do tributo
devido.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de lançamentos reflexos realizados com base nos mesmos
fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento da COFINS
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrentes, relativo à PIS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco,
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pelo cancelamento da autuação fiscal.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730255/2012-11
5
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele parcialmente conheço nos termos do presente Voto.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da alegação de nulidade do lançamento tributário
No que pese a alegação de nulidade pela constituição do crédito tributário de ofício,
no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer
prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730255/2012-11
6
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Observa-se que somente duas são as espécies de irregularidades, elencadas nos
incisos do artigo 59, acima transcrito, que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab
initio” as peças que o compõem: a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão
ou despacho) e a preterição do direito de defesa.
Além disso, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado.
É somente em face de prejuízos causados à parte que irregularidades processuais
podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário seria sobrepor as formalidades
processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida, a legislação estabelece que são
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas
tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
Alega a contribuinte que houve erro no lançamento, pois sua escrituração contábil
não estava apurando corretamente a base de cálculo dos tributos em questão, devendo os
cálculos ser refeitos.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730255/2012-11
7
Primeiro, a recorrente não traz qualquer prova nos autos da alegada incorreção,
bem como, é mister registrar que é ônus da recorrente comprovar a sua alegação.
No presente caso, constata-se que a recorrente sequer não informou na DCTF o
valor do PIS e da Cofins, ora exigidos, não havendo confissão de dívida dos citados tributos, e
correto o lançamento de ofício do crédito tributário para fins de prevenir a decadência.
Ao contrário da DCTF, registra-se que o Dacon não configura confissão de dívida, é
documento de caráter meramente informativo e os valores nele expressos não configuram
confissão de dívida, por inexistência de disposição normativa.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a constituição do crédito tributário
por lançamento de ofício pela autoridade administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos
do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever sob pena do descumprimento de dever funcional.
Em um processo de lançamento, como é o caso, diante de seu direito (ou poder-
dever) de constituir o crédito tributário, o Fisco exercerá o papel de autor ao proceder à lavratura
do auto de infração, contra o qual se insurgirá o sujeito passivo, na condição de “réu”. Nesse tipo
de processo, o ônus de provar a procedência do lançamento é do órgão fazendário, que o fez com
base nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
A teor do art. 142 do CTN, a pretensão da Fazenda deve estar fundada na
ocorrência do fato gerador e/ou das infrações, cujos elementos constituintes se supõem presentes
e comprovados, atestando a identidade de sua matéria fática com o tipo legal.
Fundada a pretensão da Fazenda Pública nos elementos que dispuser, cabe ao
sujeito passivo apresentar os fatos que possam impedir, modificar ou extinguir o direito
reclamado pelo sujeito ativo.
Todavia, nos autos não se encontra qualquer prova capaz de afastar a exigência
fiscal, bem como, a Recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia, pelo
contrário, os argumentos da Recorrente são demasiadamente frágeis para cancelar a autuação.
Outrossim, a mera alegação, desacompanhada de elementos de prova, não é
suficiente para reformar o lançamento.
Entendo que, de fato, a própria Contribuinte deu causa à apuração, ao deixar de
declarar os valores do PIS/COFINS ora exigidos, não havendo confissão de dívida dos citados
tributos, é correto o lançamento de ofício do crédito tributário.
É de se concluir, que a tarefa da Recorrente aqui, nada mais é do que demonstrar
efetivamente a ocorrência dos erros apontados, trazendo à baila os elementos necessários a
indicar a correta apuração da base de cálculo da contribuição, para se chegar à COFINS realmente
devida.
Cabe relembrar que a presente autuação refere-se à conferência entre os valores da
COFINS apurada na DACON, com os valores declarados em DIPJ, com os valores devidos em DCTF.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730255/2012-11
8
O Fisco, de forma correta, com base nas obrigações acessórias apresentadas pelo próprio sujeito
passivo, constatou a existência de valores remanescentes a tributar.
Por outro lado, o Fisco juntou ao processo os documentos que demonstram a base
de cálculo da contribuição, trazendo também a origem das informações obtidas.
Como visto anteriormente neste voto, os valores exigidos nos autos de infração
foram declarados somente no Dacon, que não configura confissão de dívida, e não foram
declarados em DCTF (falta de declaração), tampouco foram recolhidos espontaneamente pela
contribuinte (falta de pagamento).
Neste tópico, não há reforma a fazer.

2.2- Da alegação da legitimidade da compensação
Alega a recorrente que é credora da Fazenda Nacional, com base no decidido no
Proc. 14033.000813/2009-73, no qual tratam-se de Declarações de Compensação relativas a
crédito objeto de decisão judicial transitada em julgado, referente a crédito de pagamento a maior
decorrente da inconstitucionalidade das majorações de alíquota de FINSOCIAL, realizadas por
meio das Leis no 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90.
Naquele processo, o Crédito foi regularmente habilitado no Processo Administrativo
no 10280.004003/2006-71, tendo sido emitido Despacho Decisório deferindo o pedido de
habilitação do crédito judicial. Após o deferimento da habilitação, a Receita Federal intimou o
contribuinte e, não sendo apresentada, não houve a homologando as compensações por ausência
da apresentação de documentos contábeis.
Com base nos documentos disponíveis (em especial os DARF e Cópias das DIPJ),
naquele processo de compensação decidiu-se realizar o cálculo do montante dos pagamentos
indevidos conforme os índices de correção, expressamente, indicados na decisão judicial do MS no
2001.39.00.009207-0.
Pelas razões expostas, os autos retornaram à Unidade de Origem para que a
autoridade fiscal possa elaborar Planilha de Cálculo do crédito.
Acontece que a recorrente só solicitou compensação de PIS e COFINS de janeiro a
abril de 2009, que não está em litígio.
Assim, os lançamentos das demais competências, maio (não declarada) a dezembro
de 2009 não estão contidos no processo que lhe daria direito à compensação.
Por isso, não conheço do pedido.

Por último, no que se refere à imputação da multa de ofício, a penalidade foi
aplicada nos moldes da previsão contida no inciso I, do artigo 44, da Lei n.o 9.430/96- quando for
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730255/2012-11
9
apurada falta ou insuficiência de recolhimento do imposto de renda e das contribuições, não
havendo qualquer ilegalidade a ser afastada.
Ante todo exposto, voto por conhecer em parte, do recurso voluntário, não
conhecendo sobre os argumentos em relação aos lançamentos das competências de maio a
dezembro de 2009, por ser matéria estranha à lida, para, na parte conhecida, afastar a preliminar
de nulidade do lançamento de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 262
DF CARF MF
Original